Tribunal: TJMT
Processo: 0006438-10.1998.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
RAC No 0006438-10.1998.8.11.0041
Vistos etc.
Conforme se observa da certidão do DEJAUX no ID no 128594654, a apelante “[...] alega ser beneficiária da justiça gratuita, mas não consta nestes autos deferimento do pedido pelo juízo [...]”.
Portanto, intime-se a recorrente para que, no prazo legal, efetue o pagamento em dobro do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC/15, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora